Tribunal: TJDFT
Processo: 0711971-44.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. CIRURGIA BARIÁTRICA. OBESIDADE. DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA ATESTANDO A NECESSIDADE DOS PROCEDIMENTOS. COMPROVADA NATUREZA REPARADORA E NÃO ESTÉTICA DA INTERVENÇÃO. CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA. OCORRÊNCIA DE ABALO MORAL. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS E DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
1. O direito à saúde, e consequentemente à vida, é um direito social consagrado na Constituição Federal em seu art. 6o.
2. O Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado ao caso, pois o contrato celebrado entre as partes é de plano de saúde e o apelante atua como fornecedor de serviços de saúde, mesmo que para público restrito.
3. No caso, os autos demonstram que os procedimentos decorrentes da cirurgia bariátrica realizada pela consumidora são necessários, consubstanciados na correção e reconstrução mamária com vistas ao completo restabelecimento da saúde. Tais procedimentos decorrem naturalmente do tratamento da obesidade, o que impõe à operadora de plano de saúde o custeio das despesas para a sua realização, mormente se está atestado em relatório fundamentado do médico assistente, que assevera tratar-se de cirurgia de natureza reparadora.
4. A recusa para a cobertura das despesas e prestação do serviço médico-hospitalar devidamente indicado vai além do mero aborrecimento, caracterizando violação de direitos da personalidade que enseja compensação pelos danos morais suportados. 4.1. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional, razoável e adequado para compensar o abalo sofrido pela autora, que teve negada a cobertura dos procedimentos, de natureza reparadora, decorrentes da cirurgia bariátrica, por conta da expressiva perda de peso (48 kg), porque a ré lhe impôs um sofrimento e constrangimento acima do que seria necessário suportar na condição de consumidora do serviço prestado.
5. Nos casos em que a sentença reconhecer o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão incidir sobre as condenações à obrigação de fazer e ao pagamento de quantia certa.
6. RECURSO DO AUTOR PROVIDO, para que os honorários advocatícios sucumbenciais incidam sobre as condenações do dano moral (R$5.000,00) e da obrigação de fazer consistente no custeio do procedimento cirúrgico (R$18.500,00). APELO DO RÉU DESPROVIDO.